Tribunal: STF
Processo: RE 83943
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
ATO INSTITUCIONAL N. 1/64. DECRETO DE APOSENTADORIA DE PROMOTOR PÚBLICO, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS, EM 1964. RETIFICAÇÃO DO ATO, EM 1971, PARA CONSIDERÁ-LO EM DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS INTEGRAIS. TERCEIRO DECRETO, QUE TORNOU SEM EFEITO O ANTERIOR, ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DESTE ÚLTIMO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O SEGUNDO DECRETO TERIA CRIADO DIREITO EM FAVOR DO SEU BENEFICIÁRIO. NÃO PODENDO, ASSIM, SER REVOGADO OU ANULADO PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO, UMA VEZ QUE O SEGUNDO DECRETO VIOLARÁ O DISPOSTO NO ART. 7, PAR. 1, DO AI-1, NÃO TENDO CRIADO NENHUM DIREITO A FAVOR DO SEU DESTINATÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.